Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE PROCESSUAL. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE.
1. Carece de amparo legal o requerimento de remoção do inventariante sem a demonstração de alguma das hipóteses do artigo 622 do CPC/2015 ou de qualquer comportamento que implique inobservância dos seus deveres legais.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.